Tribunal: TCU
Processo: 011.371/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações constantes do Acórdão 530/2015-TCU-Plenário (TC 029.144/2014-0).

Inteiro teor:
Acórdão 1334/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 2o, inciso I, 14, inciso II, e 35, § 3o, da Resolução TCU 259/2014, em considerar mitigada a irregularidade " descumprimento de determinação deste Tribunal " quanto à determinação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 3208/2021-TCU-Plenário imputada à Sra. Keyla Oliveira Pinto, Superintendente Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado da Bahia de 21/1/2020 a 19/1/2023; em considerar cumpridas as determinações contidas: i) nos subitens 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 530/2015-TCU-Plenário , notadamente em relação ao TC-PAC 290/2012; ii) no subitem 1.6 do Acórdão 894/2020-TCU-Plenário ; iii) na alínea "a" do Acórdão 2436/2020-TCU-Plenário ; iv) no subitem 1.7.1 do Acórdão 3208/2021-TCU-Plenário ; e v) nos itens (i), (ii) e (iii), todos do Acórdão 1694/2024-TCU-Plenário ; e em apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 029.144/2014-0 , dando-se ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, ao Governo do Estado da Bahia, à Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) e aos municípios de Encruzilhada/BA, Riachão das Neves/BA e Rio de Contas/BA, de acordo com os pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 011.371/2015-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Governo do Estado da Bahia (13.937.032/0001-60). 1.2. Interessado: Keyla Oliveira Pinto (XXX.419.855-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Na Bahia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.